Tribunal: TJSP
Processo: 2124350-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I- Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do novo CPC/2015, de rigor a sua rejeição;
II- Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a fixação de multa.